Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-08.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001930-08.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: VAGNER BORGES DIAS Advogado(s): RUBENS CATIRCE JUNIOR, LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CNH FALSA À AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO DOLO, CONTRADIÇÃO SOBRE O CRIME IMPOSSÍVEL, VALORAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO E OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Vagner Borges Dias contra acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise do dolo, contradição no afastamento da tese de crime impossível, valoração fragmentada da confissão judicial e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais com vistas ao prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do dolo na conduta do agente; (ii) verificar se houve contradição no afastamento da tese de crime impossível; (iii) examinar se houve valoração fragmentada da confissão prestada pelo réu; e (iv) avaliar eventual omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada o elemento subjetivo da infração penal, reconhecendo que o réu agiu com dolo direto ao utilizar documento falso com sua fotografia e os dados de terceiro, com o intuito deliberado de ocultar sua identidade. 4. Foi devidamente afastada a alegação de crime impossível, uma vez que o documento falso foi efetivamente apresentado no momento da abordagem e possuía aparência de veracidade capaz de enganar terceiros, sendo inaplicável a tese de falsificação grosseira ou de conhecimento prévio da falsidade pelos policiais. 5. A confissão do réu foi valorada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, de modo contextual e coerente, não havendo qualquer fracionamento indevido ou análise parcial do depoimento prestado. 6. O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício processual relevante, não autoriza a modificação ou integração da decisão. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, requisitos não configurados no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A análise expressa e fundamentada do dolo na conduta do réu afasta a alegação de omissão quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.” “A apresentação de documento falso com aparência de veracidade à autoridade policial caracteriza tentativa idônea de enganar, não configurando crime impossível.” “A confissão judicial pode ser valorada em conjunto com outras provas do processo, sem que isso implique fracionamento indevido ou nulidade.” “O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos indicados pela parte para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada na fundamentação.” “Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2264086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em apelação nº 8001930-08.2025.8.05.0039, tendo como embargante, Vagner Borges Dias e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34